Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720367-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANETE NUNES DE LIMA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22122937, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) IVANETE NUNES DE LIMA, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) IVANETE NUNES DE LIMA para a cessionária PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA.; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac